Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-45.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-45.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: IVANY GONZAGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ivany Gonzaga de Oliveira para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da formalização de empréstimo consignado não solicitado, com averbação no benefício previdenciário da consumidora, sustentando a apelante, preliminarmente, a perda do objeto pelo cancelamento administrativo do contrato e, no mérito, a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo do contrato de empréstimo consignado afasta o interesse processual e o dever de indenizar da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço e se o valor fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento administrativo do contrato, promovido pelo próprio banco após a reclamação da consumidora, não configura perda do objeto da ação, porque não elimina o ilícito inicial consistente na formalização de empréstimo e na averbação em benefício previdenciário sem consentimento válido.

4. A instituição financeira falha na prestação do serviço ao não verificar adequadamente a identidade de quem contrata o empréstimo, o que evidencia defeito de segurança inerente à atividade bancária.

5. O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a alegação de fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade quando o evento se insere no risco do empreendimento.

6. A consumidora sofre dano moral indenizável ao ser surpreendida com empréstimo não solicitado em seu benefício previdenciário e ao precisar buscar providências policiais e judiciais para solucionar a irregularidade.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se razoável e proporcional, pois compensa o transtorno suportado sem gerar enriquecimento sem causa e atende à função pedagógica da condenação, inclusive em patamar inferior a precedentes do próprio tribunal em hipóteses análogas.

8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento administrativo posterior de empréstimo consignado não solicitado não afasta o interesse processual nem exclui a responsabilidade civil da instituição financeira pelo ilícito já consumado.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo consignado quando o evento decorre de falha de segurança inserida no risco da atividade bancária.

3. A averbação indevida de empréstimo em benefício previdenciário, ainda que posteriormente cancelada, configura dano moral indenizável.

4. É adequado o valor indenizatório que observa a razoabilidade, a proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8000055-92.2020.8.05.0260, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2021, publ. 20.09.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000098-45.2021.8.05.0211
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora